Tribunal: TJMT
Processo: 1013124-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013124-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 621.867.791-53 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), RODRIGO PILLON - CPF: 003.853.881-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA VITORIA MARIANO LORENTE - CPF: 464.817.418-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSOLIDAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA NAQUELE FEITO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.
REINTEGRAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 30 DA LEI
9.514/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito do alegado pelo agravante, de que teria ajuizado demanda tendente a anular a consolidação da propriedade, a liminar pleiteada na anulatória foi indeferida. Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito naquela ação, em relação à ausência de notificação.

2- Conforme entendimento deste TJ,
“o artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997 assegura ‘ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração
na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome’.”
(N.U 1022205-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013124-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA
contra decisão em Ação de reintegração de posse c/c pedido d eliminar no 1007168-90.2024.8.11.0041 - 2a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se determinou a desocupação do imóvel.

Em suma, a parte agravante sustenta que,
“Apesar do costumeiro acerto com que atua a nobre magistrada a quo, desta vez não procedeu bem ao prolatar decisão insustentável por qualquer ângulo que se analise, porquanto o procedimento expropriatório promovido pelo Banco Agravado ocorreu de forma irregular em razão da ausência de intimação acerca dos leilões extrajudiciais, o que acarreta a nulidade da praças”.

Diz que
, “foi proposta ação declaratória de nulidade com pedido de tutela provisória, na qual figura como requerido o Agravado, que tramita perante 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, sob o no 1039380-04.2023.8.11.0041”.

Argumenta que
“o domínio, que supostamente teria sido adquirido pelo agravado, não conduz automaticamente à posse do imóvel, sendo necessária a verificação da regularidade da aquisição no leilão extrajudicial, diante das irregularidades apontadas, e que a lei prevê expressamente sua nulidade, vicio que não permite o prosseguimento do pedido de imissão na posse até que haja a decisão definitiva da questão”.

Em suma, requer a suspensão da decisão agravada e o provimento do recurso ao final (id. 214528191).

A liminar foi indeferida (id. 214634670).

A justiça gratuita foi indeferida à agravante (id. 215819697).

Preparo pago (id. 217111166).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 218293199).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA
contra decisão em Ação de reintegração de posse c/c pedido d eliminar no 1007168-90.2024.8.11.0041 - 2a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se determinou a desocupação do imóvel.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido tutela antecipada, ajuizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A
contra
Nildelaine Souza de Oliveira Pillon
e
Rodrigo Pillon
, visando a reintegração no imóvel urbano descrito como “Rua “C”, no 94, apt. 03, Bloco 07, Tipo “C”, Residencial Esmeralda, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP de no 78010-335”.

Segundo a autora, os direitos inerentes ao contrato do imóvel foram-lhes cedidos pela instituição financeira
Banco Pan S/A
, cuja consolidação da propriedade foi levada a registro cartorário na matrícula por meio da averbação R-15.39.806, datada de 29/09/2022, e Consolidação de Propriedade Plena, por meio da V-16.39.806, em 29/07/2022, também na referida matrícula.

Mencionou que atendeu às existências prescritas na norma em vigor e que os réus foram instados a purgarem a mora, bem como em relação ao leilão, contudo, quedaram-se inertes. Narrou que o bem foi levado à leilão nas 02 (duas) oportunidades exigidas e que não foi arrematado, nascendo seu direito à disponibilidade do bem.

Ao final, requereu a concessão da medida liminar. Ainda, instruiu a inicial com os documentos de id. 142538883 ao id. 142538878. Atribuiu à causa a importância de R$50.667,67 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Decido.

Sobre a tutela provisória, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Constata-se, num juízo de cognição não exauriente, o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97
;
a consolidação da propriedade em nome do fiduciário (id. 142538869, p. 6) e notificação Extrajudicial para purgação da mora até o leilão do imóvel e do leilão id. 142538870 ao 142538871.

Importante frisar que, no caso dos autos, embora o imóvel tenha sido levado à leilão por 02 (duas) oportunidades, conforme determina o
caput
do art. 27, não houve interessados na aquisição, conforme Auto Negativo de 2o Leilão, encartado no id. 142538873, cumprindo-se o quanto determina o art. 27, §5o, da Lei n
9.514
/97, que dispõe:

Art. 27.
Consolidada a propriedade em seu nome
, o fiduciário
promoverá leilão público para a alienação do imóvel
, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

(...)

§ 5o
Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação
estabelecido no § 2o,
o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação
de que trata o § 4o deste artigo.

O art.
30
, da Lei n
9.514
/97, ainda, dispõe:

Art. 30.
É assegurada ao fiduciário
, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias
, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Neste sentido:

Agravo de Instrumento.
Ação de reintegração de posse. Alienação fiduciária em garantia. lei n
9.514
/97. Liminar. Requisitos específicos. Concessão.

1. A lei n
9.514
/97 prevê requisitos específicos para a
concessão de liminar reintegratória de posse nos casos de alienação fiduciária em garantia
. Desta forma, permanecendo inerte o devedor fiduciante,
após ser devidamente notificado pelo registro de imóveis a purgar a mora
,
consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário
, de acordo com o que dispõe o art. 26, 1 e 7, do referido diploma normativo;

2. Após a realização dos leilões exigidos pelo art. 27 da lei de regência,
torna-se plenamente possível a concessão da liminar
, nos termos do disposto no art. 30, ou seja, para desocupação do imóvel em
sessenta dias
. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJGO, Agravo de Instrumento 361174-62.2010.8.09.0000, Rel. Des. Floriano Gomes, 3a Câmara Cível, julgado em 08/02/2011, DJE 766 de 23/02/2011).

Isto posto
,
nos termos do art. 300, do CPC e art.
30
, da Lei
9.514
/97, verificada a presença dos requisitos legais,
defiro
a tutela almejada para
determinar
a reintegração da autora na posse no imóvel sito a Rua C, no 94, apt. 03, Bloco 07, Residencial Esmeralda, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP de no 78010-335.

Concedo aos réus o prazo de
60 (sessenta) dias corridos
, para saída pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial.

Considerando que o feito deve observar o rito comum de processamento, determino seja realizada
audiência de conciliação
, nos termos do artigo 334 do CPC, perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, do Fórum da Capital.

Intime-se
e
cite-se
a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8o, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação,
intime-se
a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.”
(negritado no original).

A despeito do alegado pelo agravante, de que teria ajuizado demanda tendente a anular a consolidação da propriedade, a liminar pleiteada na anulatória 1039380-04.2023.8.11.0041 foi indeferida:

“Vistos etc.

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à autora os benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por NILDELAINE SOUZA DE OLIVEIRA PILLON em face de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, todos qualificados nos autos em referência, objetivando a autora, em tutela de urgência, a suspensão dos leilões designados e seus efeitos, como também a consolidação na posse do bem matrícula 39.806 – 6o Registro de Imóveis, com a vedação de anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Mister se faz destacar que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931).

Não basta que a parte requeira a medida de liminar, antes deve apresentar fundamentos juridicamente relevantes, apoiado em prova idônea, assim como demonstrar que a não concessão da medida possa implicar em dano gravíssimo à parte ou inutilizar a pretensão almejada se mais tarde deferido.

No caso dos autos, destaco inicialmente que a autora distribuiu esta ação em data posterior à do leilão designado, de modo a tornar inócua a medida de suspensão deste.

Ainda, verifica-se que esta ajuizou ação anterior – 1025391-28.2023.811.0041, com pedido de desistência após o indeferimento do pedido de tutela de urgência firmado naquele caderno processual, atualmente arquivado ante a sentença prolatada.

Neste caderno processual, a requerente argumenta que o seu direito tem sustentáculo na falta de notificação, que acarreta na nulidade do ato, no entanto não apresentou provas de sua assertiva.

Isso porque, embora esta possua acesso ao procedimento expropriatório cartorário para demonstrar a irregularidade e/ou inexistência de notificação, não coligiu nenhum documento neste sentido.

Quanto à tese de nulidade por inobservância do prazo, há de se destacar que, na forma da redação do § 1o do art. 27 da Lei 9.514/97, o segundo leilão deve ser realizado em até 15 dias do primeiro e não após 15 dias ao primeiro, não sendo o exíguo prazo entre ambos causa de nulidade.

De tal sorte, INDEFIRO os pleitos firmados em tutela de urgência.

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia dos documentos inerentes à relação contratual em tela.

No mais, cumpre destacar que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, que regulamentou a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o, do CPC), e deu outras providências, de modo que determino à parte ré o prazo de 15 dias para comprovar nestes autos a regularização do cadastro para receber comunicações eletrônicas, via PJe, haja vista os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, além do contido na Lei Federal no 11.419/2006 e nos artigos 246, §§ 1o e 2o, e 270, parágrafo único, do Código de Processo, tudo sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e demais cominações pertinentes, observando-se os seguintes os critérios apontados pelo Laboratório de Fluxo do PJe, de modo a permitir a expedição de comunicações processuais eletrônicas por meio da própria plataforma:

1. A indicação de um CNPJ para a criação de procuradoriasdentro do sistema: a empresa ou ente público a serem cadastrados no PJe, deve indicar um CNPJ ou mais, para que o sistema permita a produção de uma entidade no sistema, que receberáas comunicações processuais eletrônicas.

2. A vinculação de pelo menos uma pessoa física, por meio de CPF, para atuar como preposto do ente cadastrado: além de apontar pelo menos um número de CNPJ da pessoa jurídica, também é preciso apontar um preposto(ou mais de um) para que o PJe identifique o representante processual e passe a permitir a confeccção e remessa de expedientes pela própria plataforma.

3. É necessário que a pessoa física cadastrada como preposto acesse pelo menos uma vez o sistema PJe, por meio do certificado digital, para que o sistema permita a remessa da comunicação processual eletrônica: assim, mesmo que o Poder Judiciário efetue o registroda pessoajurídica no sistema e vincule-o a um procurador ou preposto, ainda depende de ato do ente cadastrado - o de acessar o PJe. Esse acessodeve ser efetuado por meio de certificado digital.

4. Para o recebimento dessas comunicações, é necessário que o preposto (que pode ser mais de um) acesse o portal do PJe: o sistema atende a regra estabelecida no art. 5o da Lei 11.419/2006. Na competência dos Juizados Especiais a citação é expedida de forma automática e um aviso é remetido por e-mail à pessoa jurídica cadastrada.

De tal modo, CITE-SE a ré, via para correio com aviso de recebimento, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, bem assim para cumprir a determinação contida nesta decisão, sob pena de revelia.

Com a contestação nos autos, intime-se a autora para impugná-la, no mesmo prazo acima, indicando as provas que pretendem produzir, justificando-as.

No mais, ao se ter em vista que o ex-cônjuge da autora também assinou o contrato objeto desta ação, intimo a autora para, no prazo de 15 dias, informar o seu endereço atualizado para intimação.

Por fim, nos termos da Portaria n. 706/2020-PRES, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” adotado por este juízo, faculto à parte autora o prazo de 05 dias para expressamente manifestar se anui ao trâmite do feito na forma do regramento acima referenciado e, em caso positivo, desde já determino à parte ré a manifestação, também e forma expressa, até o momento da contestação.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito naquela ação, em relação à ausência de notificação.

Ademais, a arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito que faça coisa julgada material na respectiva ação anulatória que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa entre a imissão e a anulatória.

Conforme entendimento deste TJ,
“o artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997 assegura ‘ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a

reintegração
na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome’.”
(N.U 1022205-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Não há qualquer comando ou efeito de tornar ilegítima a propriedade daquele que consta na matrícula.

Caso exista alguma nulidade no procedimento de leilão, será verificada nos autos competentes, com todos os sujeitos da relação inclusos, em observância ao contraditório. Está em discussão nos autos próprios, não cabendo maiores ilações neste feito.

Enquanto não houver decisão de mérito transitada em julgado em sentido contrário, não há óbice ao exercício do direito de propriedade da parte agravada, que consta como proprietária do imóvel junto à respectiva matrícula.

O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
“
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a mera alegação de que será ajuizada ação que pode, por consequência, invalidá-lo, enquanto não houver sentença em sentido contrário.

Consolidada a propriedade em nome do fiduciário, será promovido o leilão, sendo que, se não houver lance no segundo leilão, ele ficará investido na livre disponibilidade do imóvel, sendo-lhe assegurado o direito de ser reintegrado na posse, inclusive liminarmente, nos termos da Lei 9.514/97:

“
Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

(...)

§ 5o Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2o, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4o deste artigo.

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente,
para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.”

O STJ sobre a matéria assim também tem entendido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÕES SEM ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ART. 27, § 5o, DA LEI No 9.514/1997. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE AJUIZAR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 30 DA LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA POSSE INDIRETA. CESSÃO DOS DEVERES E DIREITOS, INCLUSIVE O DE SE VER REINTEGRADO NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM GRAU RECURSAL. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O MÉRITO DO PEDIDO FINAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. Ação de reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada em 9/1/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/3/2022 e concluso ao gabinete em 8/8/2022. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese de alienação fiduciária de bem imóvel, (I) a extinção da dívida, em razão da ausência de arrematação nos leilões previstos no art. 27 da Lei no 9.514/1997, faz encerrar a incidência dessa lei e impede o credor fiduciário, seu cessionário ou sucessores, de ajuizar ação de reintegração de posse do bem, com base no art. 30 do mesmo diploma legal; (II) o adquirente do imóvel pode receber do credor fiduciário a posse indireta sobre o bem e os demais deveres e direitos inerentes a ele, notadamente o direito de reintegração na posse; (III) o Tribunal de segundo grau podia apreciar e conceder o pedido liminar; e (IV) houve negativa de prestação jurisdicional. 3. Conforme o art. 105, III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 5. Na sistemática da alienação fiduciária de imóvel, em hipótese de inadimplemento, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, caberá a ele promover até dois leilões e, se não houver arrematação, a dívida será extinta, na forma do art. 27, § 5o, do Lei no 9.514/1997. 6. A extinção da dívida não faz encerrar a incidência da Lei no 9.514/1997, porquanto remanesce o direito do credor fiduciário de se ver reintegrado na posse do imóvel, como prevê o art. 30 do referido diploma legal, cujo objetivo é assegurar que o imóvel cumpra a sua função de garantia de forma célere e eficiente. Assim, o credor não perde a posse indireta do bem (adquirida na forma do art. 23 da Lei no 9.514/1997), pelo contrário, fica com o legítimo direito de retomar, também, a posse direta. 7. Mesmo após a extinção da dívida, o credor pode alienar o imóvel para terceiro, transferindo a posse indireta sobre o bem (com as mesmas características de quando adquirida, na forma do art. 1.203 do CC/2002) e cedendo os direitos e deveres relacionados, inclusive o direito de reintegração na posse do imóvel. 8. Assim, enquanto a posse direta não houver sido recuperada, a ação de reintegração de posse com base no art. 30 da Lei no 9.514/1997 poderá ser ajuizada pelo credor fiduciário ou por quem dele recebeu esse direito, na condição de cessionário ou de sucessor. 9. São dois os requisitos para a apreciação do pedido de tutela provisória em grau recursal, a teor do art. 299, parágrafo único, do CPC/2015: I) pedido expresso pela parte; e II) competência para apreciar o mérito da matéria relacionada com a tutela pretendida. 10. Em regra, o pedido de tutela provisória só poderá ser apreciado pelo órgão jurisdicional com a competência para apreciar o pedido final. Nessa linha, se o Tribunal de segundo grau reformar sentença que não resolveu o mérito (art. 485 do CPC/2015) será ele, ao menos, competente para apreciar o mérito do pedido final, como autoriza o art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015 e, portanto, caberá a ele decidir sobre eventual pedido de tutela provisória, inclusive de natureza antecipada. 11. Hipótese em que (I) a recorrida adquiriu a propriedade dos imóveis e a respectiva posse indireta do credor fiduciário e este cedeu a ela todos os direitos materiais e processuais sobre os imóveis, figurando a recorrida assim, na posição de cessionária do direito do credor fiduciário de se ver reintegrado na posse dos imóveis, na forma do art. 30 Lei no 9.514/1997; e (III) o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, tinha a competência para apreciar o mérito do pedido final, razão pela qual cabia a ele apreciar o pedido liminar de reintegração de posse. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(REsp n. 2.019.882/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, escorreita a decisão agravada, não havendo que falar em suspensão dos seus efeitos ou revogação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024